Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. MULTA APLICADA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE. NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a nulidade de multa aplicada e condená-la ao pagamento de R$ 230,51 a título de ressarcimento.
2. O fato relevante. Argumenta a recorrente que não violou o artigo 137, caput, do Regimento Interno do Condomínio, pois “O próprio autor, em sua petição inicial, admitiu que, em novembro de 2023, sua unidade foi notificada por infringir o Regimento Interno, comprovando que houve advertência prévia de sua conduta irregular”. Acrescenta que a infração está devidamente comprovada nos autos, conforme imagem de ID 231419783. Sustenta que não houve violação ao princípio do devido processo legal. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da aplicação da multa ao recorrido por violação ao art. 32, do Regimento Interno do Condomínio (acúmulo de lixo, materiais, vasilhames descartáveis, combustíveis, entulhos de obra, mobiliários ou equipamentos, ainda que a título provisório, nas vagas de garagem).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, em síntese, que foi multado sem que houvesse notificação prévia acerca de infração, esclarecendo que é necessária a reiteração de uma infração para a imposição da multa. Acrescenta que não houve resposta do Conselho Fiscal acerca do recurso interposto no mesmo dia da aplicação da multa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. Nos termos dos arts. 1.336 e 1.337 do Código Civil, os condôminos devem observar as normas do condomínio, podendo ser multados conforme a gravidade e frequência das infrações.
6. O art. 137, caput, do Regimento Interno do Condomínio dispõe que: “Os atos cometidos em desacordo com as regras destas Normas Regimentais Regimento Interno sujeitarão o infrator ou seu responsável a advertência por escrito, quando couber, ou por registro no livro de ocorrências, no caso de advertência verbal. Quando não acatada a advertência, será aplicada a multa correspondente”. Em seguida, o §1o do referido artigo disciplina que: “Considera–se não acatada a advertência quando reiterada a conduta dentro do prazo de 24 meses”.
7. No caso, o reconhecimento de infração anterior explicitado pelo próprio autor, ora recorrido, na petição inicial, se refere à conduta descrita no art. 53 do Regimento Interno, tipificada de maneira diversa da discutida neste processo, razão pela qual não assiste razão à recorrente. Nesse contexto, infere-se que é necessária a notificação prévia acerca de cada infração (artigos diferentes do regimento) para a validade de multa imposta pela reiteração, ou seja, para a validade da multa se exige, além da notificação prévia, a repetição de infração específica em um intervalo de 24 meses.
8. Portanto, havendo irregularidade no procedimento interno do condomínio para a aplicação da penalidade, impõe-se a manutenção da sentença, que declarou a nulidade da multa aplicada ao recorrido. Nesse sentido os acórdãos 1808104 e 1985344.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por apreciação equitativa, conforme Tema 1076 do STJ, pois 10% do valor da condenação (R$ 230,51) é quantia irrisória.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.336 e 1.337.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1808104, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, j. 29.1.2024; Acórdão 1985344, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Recursal, j. 28.3.2025; STJ, Tema 1076.